Tribunal: TJDFT
Processo: 0735894-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA 0704860-45.2021.8.07.0018. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.169 DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória em cumprimento individual de sentença coletiva (Proc. 0704860-45.2021.8.07.0018) que determinou a suspensão do processo em razão do Tema Repetitivo 1.169 do STJ.
2. O Superior Tribunal de Justiça – STJ afetou, em 18/10/2022, os Recursos Especiais 1978629/RJ, 1985037/RJ e 1985491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.
3. O título executivo, proferido na ação coletiva 0704860-45.2021.8.07.0018, condenou o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, “a restituir aos substituídos inativos, desde a inatividade e a partir de 25/02/2014, os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS – que incidiram até abril de 2019”.
4. O referido título não é genérico, haja vista que apresenta todos os requisitos necessários para a elaboração dos cálculos individualizados. O quantum debeatur pode ser aferido por meros cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC. Logo, não há aplicação do Tema Repetitivo 1.169, do STJ.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.